Tribunal: STF
Processo: Rcl 47438
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Edmar Marcos de Souza Vilaca, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do processo n. autos n.º 1.0000.15.074169-2/003 e contra ato do Diretor Geral da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
    Na petição inicial, o autor sustenta, em síntese, que as autoridades reclamadas desrespeitaram o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 560.900 (tema 22 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, em que foi firmada a seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
    Em 24.5.2021, neguei seguimento à presente reclamação, uma vez que a parte reclamante não demonstrou o necessário esgotamento das instâncias (eDOC 31).
    Na petição n. 54435/2021, o autor afirma ter interposto recurso extraordinário na origem e requer a reconsideração da decisão (eDOC 33).
    É o breve relatório. Decido.
    De fato, consultando o andamento processual do feito na origem, verifica-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do TJ mineiro. 
    Verifica-se que, ao efetuar o juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos autos ao Desembargador-Relator, para nova análise à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 560.900/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2020 (decisão proferida em 15.12.2020, nos autos n. 1.0000.15.074169-2/004)
    Nos termos do § 5º do art. 988 do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Portanto, há que aguardar o deslinde da questão no Tribunal de origem e eventual juízo de retratação.
    Como já exposto, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
     A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)
    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente